Tribunal: TJBA
Processo: 8165387-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8165387-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA

APELADO: CRISTIANE MONTENEGRO SANTOS

Advogado(s):JESSICA ASSUNCAO CUNHA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO OU REGISTROS ELETRÔNICOS DE CONTRATAÇÃO. FATURAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de cobrança sem resolução do mérito, em razão da ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, notadamente contrato de adesão, proposta assinada ou registros eletrônicos aptos a comprovar a relação jurídica entre as partes. O apelante sustenta que as faturas do cartão de crédito e a existência de contrato padrão registrado em cartório seriam suficientes para demonstrar a contratação e a legitimidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação exclusiva de faturas de cartão de crédito e planilha de débitos, desacompanhadas de contrato de adesão ou de registros idôneos de contratação, é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e legitimar a cobrança judicial; e (ii) estabelecer se a ausência de documentos essenciais à demonstração do vínculo contratual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, com majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 320 do CPC impõe ao autor o dever de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação, a fim de conferir lastro mínimo à pretensão deduzida e assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nas relações de consumo, compete ao fornecedor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente quando o consumidor impugna a existência da contratação.

A juntada exclusiva de faturas de cartão de crédito, documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, não comprova a formação do vínculo contratual nem a anuência da consumidora aos encargos cobrados.

A existência de contrato padrão registrado em Cartório de Títulos e Documentos demonstra apenas as regras gerais elaboradas pela instituição financeira, mas não comprova a efetiva adesão da consumidora ao instrumento contratual.

A contratação eletrônica exige a apresentação de elementos mínimos de validação da manifestação de vontade do consumidor, tais como logs de acesso, gravações, geolocalização, comprovantes de entrega do cartão ou outros registros digitais idôneos.

A ausência de instrumento contratual ou de registros eletrônicos impede o controle judicial da legalidade dos juros remuneratórios, tarifas e encargos moratórios incidentes sobre o débito discutido.

A insuficiência de prova da relação jurídica inviabiliza a pretensão de cobrança e impede a transferência ao consumidor do ônus de demonstrar fato negativo.

A sucumbência recursal integral da instituição financeira autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC e da orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação exclusiva de faturas de cartão de crédito e planilhas de débito não comprova, por si só, a existência da relação contratual entre instituição financeira e consumidor.

O fornecedor de serviços financeiros deve instruir a petição inicial com contrato de adesão ou registros eletrônicos idôneos aptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor.

A ausência de documentos indispensáveis à comprovação da origem da dívida autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

A inexistência de prova mínima da contratação impede o controle judicial da legalidade dos encargos incidentes sobre o débito cobrado.

A sucumbência recursal integral autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8165387-44.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
apelante, BANCO BRADESCO S.A.

e como
apelad
a,
CRISTIANE MONTENEGRO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segu
nda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer
d
o Apelo
e negar-
lhe
provimento, com a majoração da verba honorária de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12